Tribunal: TJES
Processo: 5035114-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. ASSINATURA NA QUALIDADE DE AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO DE SOLTEIRICE NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Brunno de Barros Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A. O autor alega não ter assumido obrigação pessoal em contrato de Cédula de Crédito Bancário, afirmando que sua assinatura ocorreu apenas na qualidade de procurador da sócia única da empresa devedora. Sustentava, ainda, a nulidade do aval por ausência de outorga uxória e erro na condução da assinatura pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante assumiu obrigação pessoal na qualidade de avalista; (ii) estabelecer se a ausência de outorga uxória invalida o aval prestado; (iii) verificar se houve erro ou vício de consentimento na assinatura do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O aval constitui obrigação formal, autônoma e independente, vinculando o avalista ao pagamento do débito de forma solidária com o devedor principal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 32 da Lei Uniforme de Genebra.

4)
A análise do contrato revela que o apelante assinou o instrumento tanto na condição de procurador da empresa quanto no campo destinado ao avalista, declarando-se solteiro, o que demonstra sua vinculação inequívoca à obrigação garantida.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina consolidada ratificam a impossibilidade de discutir exceções pessoais do devedor ou alegar vícios na obrigação avalizada, uma vez que o aval se mantém- mesmo quando a obrigação principal é nula por motivos distintos de vício de forma.

6)
A ausência de outorga uxória não invalida o aval quando o signatário declara, no contrato, ser solteiro, conforme entendimento pacificado nos tribunais, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

7)
Inexistem elementos que comprovem erro substancial, coação ou vício de consentimento na assinatura do contrato, sendo o instrumento redigido com cláusulas claras e específicas sobre a responsabilidade do avalista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O aval é obrigação autônoma, independente e solidária, vinculando o avalista ao pagamento da dívida nos mesmos termos do devedor principal.

2) A ausência de outorga uxória não invalida o aval quando o avalista declara ser solteiro no momento da contratação, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

3) A assinatura em contrato de Cédula de Crédito Bancário no campo destinado ao avalista configura inequívoca assunção da obrigação cambial, não cabendo alegação de desconhecimento das suas consequências jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Código Civil, arts. 897 e 1.647; Lei Uniforme de Genebra, art. 32; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1459589/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.11.2014, DJe 04.12.2014; STJ, AgRg no AREsp 295.719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14.04.2014; STJ, REsp 1138993/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 03.03.2011, DJe 16.03.2011; TJ-ES, AC 00074955020168080030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 19.04.2021, DJe 20.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035114-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNNO DE BARROS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. ASSINATURA NA QUALIDADE DE AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO DE SOLTEIRICE NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Brunno de Barros Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A. O autor alega não ter assumido obrigação pessoal em contrato de Cédula de Crédito Bancário, afirmando que sua assinatura ocorreu apenas na qualidade de procurador da sócia única da empresa devedora, sustentando, ainda, a nulidade do aval por ausência de outorga uxória e erro na condução da assinatura pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante assumiu obrigação pessoal na qualidade de avalista; (ii) estabelecer se a ausência de outorga uxória invalida o aval prestado; (iii) verificar se houve erro ou vício de consentimento na assinatura do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O aval constitui obrigação formal, autônoma e independente, vinculando o avalista ao pagamento do débito de forma solidária com o devedor principal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 32 da Lei Uniforme de Genebra.

4)
A análise do contrato revela que o apelante assinou o instrumento tanto na condição de procurador da empresa quanto no campo destinado ao avalista, declarando-se solteiro, o que demonstra sua vinculação inequívoca à obrigação garantida.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina consolidada ratificam a impossibilidade de discutir exceções pessoais do devedor ou alegar vícios na obrigação avalizada, uma vez que o aval se mantém- mesmo quando a obrigação principal é nula por motivos distintos de vício de forma.

6)
A ausência de outorga uxória não invalida o aval quando o signatário declara, no contrato, ser solteiro, conforme entendimento pacificado nos tribunais, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

7)
Inexistem elementos que comprovem erro substancial, coação ou vício de consentimento na assinatura do contrato, sendo o instrumento redigido com cláusulas claras e específicas sobre a responsabilidade do avalista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O aval é obrigação autônoma, independente e solidária, vinculando o avalista ao pagamento da dívida nos mesmos termos do devedor principal.

2) A ausência de outorga uxória não invalida o aval quando o avalista declara ser solteiro no momento da contratação, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

3) A assinatura em contrato de Cédula de Crédito Bancário no campo destinado ao avalista configura inequívoca assunção da obrigação cambial, não cabendo alegação de desconhecimento das suas consequências jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Código Civil, arts. 897 e 1.647; Lei Uniforme de Genebra, art. 32; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1459589/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.11.2014, DJe 04.12.2014; STJ, AgRg no AREsp 295.719/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14.04.2014; STJ, REsp 1138993/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 03.03.2011, DJe 16.03.2011; TJ-ES, AC 00074955020168080030, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 19.04.2021, DJe 20.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, a presente controvérsia decorre de ação declaratória de inexistência de débito proposta por
Brunno de Barros Santos
em face do
Banco Santander (Brasil) S.A
., na qual o autor buscava afastar sua responsabilidade em contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 00331542300000005510, alegando que sua assinatura no instrumento se deu exclusivamente na qualidade de procurador da sócia única da empresa devedora,
Maria Lennor
, e que jamais assumiu obrigação pessoal como avalista.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o recorrente assumiu, de maneira inequívoca, a posição de garantidor da obrigação, e, por consequência, manteve sua responsabilidade na execução do débito.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, erro na valoração das provas, inexistência de anuência voluntária na condição de avalista e nulidade do contrato por ausência de outorga uxória.

Pois bem.

Como cediço, o aval, instituto típico de direito cambial, é obrigação formal, independente e autônoma que coloca terceiro (avalista) na posição de responsável pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito.

Na esteira do art. 44 da Lei nº 10.931/2004,
“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei,
a legislação cambial
, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes,
seus avalistas
e terceiros garantidores”.

Assim, segundo se extrai do art. 32 da Lei Uniforme, o avalista é responsável “da mesma maneira” que o devedor avalizado, o que significa que o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos coobrigados.
In verbis
:

“
O dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada.

A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de forma.

Se o dador de aval paga a letra, fica sub-rogado nos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com esta em virtude da letra.”

Ademais, prescreve o art. 897 do Código Civil ser vedado o aval parcial:

Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

Parágrafo único. É vedado o aval parcial.

Nesse sentido, a doutrina especializada leciona que
“a obrigação cambial do avalista é absolutamente autônoma, como, aliás, são todas as obrigações cambiais. O avalista, dado o aval, se obriga, ainda que nula, inexistente ou ineficaz a obrigação principal. Daí não ser lícito ao avalista seguir em sua defesa falta de causa na origem do título.”
(Amador Paes de Almeida, Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, 29ª edição, 2011, p. 62)

Destarte, o avalista não tem a seu favor, como ocorre no contrato de fiança, o benefício de ordem (ou subsidiariedade para a sua cobrança), haja vista que, da mesma forma que o devedor principal, é
obrigado solidário pela dívida toda
, podendo qualquer deles, ou todos, ser acionados para

o cumprimento da obrigação.

Por constituir obrigação autônoma e independente, descabem discussões acerca da origem da dívida, bem como exceções de caráter pessoal do avalizado ou alegação de benefício de ordem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficácia não estão ligadas à obrigação avalizada. Precedentes
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1459589/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVAL. OBRIGAÇÃO CAMBIARIA AUTÔNOMA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM DESFAVOR DOS AVALISTAS. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O AVAL.

1. O deferimento de recuperação judicial em face da sociedade empresária não suspende a execução do título de crédito em relação aos seus avalista, salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso.

2.
"A novação do crédito não alcança o instituto do aval, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor"
(AgRg no AREsp 96.501/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013)

(AgRg no AREsp n. 295.719/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 14/4/2014)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - FIANÇA E AVAL - DISTINÇÃO - O PRIMEIRO TEM NATUREZA CAMBIAL E O SEGUNDO DE DIREITO COMUM - DAÇÃO EM PAGAMENTO - ORIGEM - RECEBIMENTO DE COISA DISTINTA DA ANTERIORMENTE AVENÇADA - ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDOR - REQUISITOS - EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PRÉVIA - ACORDO POSTERIOR COM ANUÊNCIA DO CREDOR - ENTREGA EFETIVA DE COISA DIVERSA - EXIGÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR - SEGURANÇA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA ESPÉCIE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I -
O aval refere-se exclusivamente aos títulos de crédito e, portanto, só se presta em contrato cambiário, exigindo-se, por conseguinte, que o avalista pague somente pelo que avalizou, representando obrigação solidária. Por sua vez, a fiança constitui-se em uma garantia fideijussória ampla, passível de aplicação em qualquer espécie de obrigação e tem natureza subsidiária. Na espécie, cuida-se, portanto, de fiança
. [...] (REsp 1138993/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 16/03/2011)

In casu
, a análise do contrato celebrado entre as partes revela que o apelante assinou o instrumento tanto na condição de procurador da empresa quanto no campo expressamente destinado ao avalista, informando como estado civil a condição de solteiro, evidenciando sua vinculação inequívoca à obrigação garantida, é de se conferir:

Como se vê, as provas dos autos afastam a tese de que sua assinatura fora aposta de forma aleatória ou sem manifestação de vontade, porquanto tenha sido o instrumento contratual redigido com cláusulas claras e específicas, inclusive atribuindo ao avalista responsabilidade solidária com o devedor principal.

Ademais, inexiste elemento que demonstre vício de consentimento, coação ou erro substancial na assinatura do contrato, circunstâncias que poderiam comprometer sua validade.

Ao revés, as cláusulas expressamente indicam as obrigações assumidas e as consequências jurídicas da garantia prestada.

No que tange à alegação de ausência de outorga uxória, também não prospera a tese recursal.

Isso porque o contrato de empréstimo não se submete às exigências do artigo 1.647 do Código Civil quando o avalista expressamente se declara solteiro no momento da contratação, como ocorreu no caso concreto.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO FIANÇA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA INFORMAÇÃO INVERÍDICA SOBRE ESTADO CIVIL VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ NULIDADE PARCIAL DA FIANÇA - RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora seja passível de anulação a fiança prestada sem respeitar tal requisito, o reconhecimento da nulidade de uma fiança em que o próprio cônjuge varão se declarou solteiro não se mostra passível de invalidade, mormente, quando se considera a necessidade da observância da boa-fé nas relações contratuais. 2 -
Além da fragilidade da prova testemunhal produzida, há documento colacionado nos autos em apenso, consistente no registro de matrícula de um imóvel datada de 21/03/2006, que permite identificar o comportamento do cônjuge da ora apelante, o qual, mesmo já sendo casado à época do referido registro, fez consignar estado civil diverso, qual seja, solteiro. 3 - A ausência de outorga uxória, nesse contexto, não pode beneficiar o fiador que age em desacordo com a boa-fé objetiva e omite ou mesmo desvirtua a informação acerca de seu estado civil ao se obrigar como garante no negócio jurídico realizado entre as partes
. Precedentes do STJ. 4 - Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00074955020168080030, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 19/04/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões